Tribunal: TJSP
Processo: 0002506-83.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 8,32g de cocaína e 1,64g de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares e guardas municipais. Circunstâncias do delito que confirmam o intuito mercantil. PENA. Fixação da pena-base no mínimo legal. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 8,32g de cocaína e 1,64g de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimentos dos policiais militares e guardas municipais. Circunstâncias do delito que confirmam o intuito mercantil. PENA. Fixação da pena-base no mínimo legal. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo parcialmente provido para estes fins.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002506-83.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante TIAGO
GONÇALVES PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo de TIAGO GONÇALVES PIRES para fixar suas penas em 1
(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e
substituir a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, bem como o regime
fechado pelo aberto, nos termos estabelecidos no acórdão. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002506-83.2018.8.26.0400 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002506-83.2018.8.26.0400
Comarca: OLÍMPIA
Apelante: TIAGO GONÇALVES PIRES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.837
TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para
fornecimento a consumo de terceiros, 8,32g de cocaína e 1,64g de
crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas.
Depoimentos dos policiais militares e guardas municipais.
Circunstâncias do delito que confirmam o intuito mercantil.
PENA. Fixação da pena-base no mínimo legal. Réu primário e de
bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades
criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena
quantidade. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais
166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime
aberto. Apelo parcialmente provido para estes fins.
1. TIAGO GONÇALVES PIRES (RG n. 71.380.181 SSP/SP) foi
condenado, por infração ao artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, à pena de 2 (dois)
anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois)
dias-multa, no piso, fixado o regime inicial fechado, porque, no dia 7 de junho de
2018, por volta das 21h43, na Rua Arlinda Barbosa Lima, n. 21, Jd. Nova Cidade,
na cidade de Severínia, Comarca de Olímpia, trazia consigo, para entrega a
consumo de terceiros, 14 (quatorze) porções de cocaína e 4 (quatro) pedras de
“crack”, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada com a r. sentença de fls. 266/278, a Defesa interpôs
recurso de apelação pleiteando, em síntese, a absolvição do apelante por ausência
de provas (art. 386, V e VII, do CPP), devendo ser levado em consideração o
princípio in dubio pro reo; a desclassificação para o delito previsto no art. 28, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002506-83.2018.8.26.0400 -Voto no
3
Lei de Drogas; aplicação da pena no mínimo legal, bem como da causa de
diminuição do art. 33, § 4o, da LD, em seu grau máximo (2/3); imposição do regime
inicial aberto para cumprimento da pena ou garantida a progressão de regime de
acordo com a nova reprimenda; a progressão ao regime semiaberto e o direito de
recorrer em liberdade (fls. 284/296).
O recurso foi contrariado (fls. 307/309), manifestando-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do apelo (fls. 318/329).
É o relatório.
2. Carece a Defesa de interesse recursal no que diz respeito ao
direito de recorrer em liberdade, o que foi efetivamente concedido pelo MM. Juiz
sentenciante (fls. 275).
3. Procede parcialmente o reclamo defensivo.
O auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), o boletim de
ocorrência (fls.16), auto de exibição e apreensão (fls.19), laudo de constatação
(fls.18), e laudo químico toxicológico (fls. 90/91), bem como a prova oral produzida
evidenciam a materialidade delitiva.
A autoria também é certa.
Os policiais militares Tiago Alessi e Reginaldo Souza Costa
narraram que havia denúncia de tráfico envolvendo o acusado. No dia dos fatos,
novamente receberam notícias do comércio ilícito praticado por TIAGO. Então,
conjuntamente com a guarda municipal, postando uma viatura de cada lado da
rua, conseguiram abordar o apelante, sendo que, ao visualizar a viatura, o réu
jogou algo ao solo, que eram quatro pedras de crack e doze porções de cocaína; em
revista pessoal, apreenderam mais duas porções de cocaína e a quantia de R$
10,00. Conduzido à delegacia, o acusado confessou que estava traficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002506-83.2018.8.26.0400 -Voto no
4
(gravação audiovisual).
O guarda municipal Hebert Furlaneto disse que foi solicitado para
apoiar a Polícia Militar pois TIAGO estava traficando; cercaram a rua com a
viatura e encontraram o acusado que, ao presenciar a viatura, dispensou as
drogas. Aduziu que já tinham informações a respeito da traficância exercida pelo
réu (gravação audiovisual).
O laudo pericial de fls. 90/91 dá conta da apreensão de 04
invólucros de cocaína na forma de crack, pesando 1,64g, e de 14 porções de
cocaína, com peso de 8,32g
Quanto à credibilidade das falas dos policiais, atacada nas razões
recursais, observo que nada há nos autos que sugira serem merecedores de
qualquer tipo de suspeita. Seria ilógico que o Estado imbuísse os policiais do
dever de combater o crime e, ao mesmo tempo, apenas em razão de sua profissão,
lançasse dúvidas automáticas sobre a veracidade de suas palavras.
Merecem, no mínimo, a mesma credibilidade reservada às demais
testemunhas, com exame crítico à luz das provas dos autos.
Ofertaram versão coesa e constante, harmônica entre si e para com
os dados materialmente registrados.
A negativa de TIAGO, assim, resta isolada diante da robustez do
conjunto probatório.
Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na
decisão recorrida, pela procedência da ação penal.
Enfim, quanto à responsabilidade penal pelo crime imputado, a
sentença é incensurável, merecendo um pequeno reparo no que diz respeito à
reprimenda imposta.
Com a devida vênia, o aumento da pena-base na fração de 1/3 não
se justifica: o apelante foi preso com quantidade pequena de drogas (1,64g de crack

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002506-83.2018.8.26.0400 -Voto no
5
e 8,32g de cocaína), e os demais elementos citados pelo d. Juízo a quo (localização
geográfica e reflexo nas famílias) não extrapolam o dolo do tipo.
Faço incidir, assim, sobre a pena mínima, o redutor, em sua fração
máxima.
Concretizada a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais
166 dias-multa, no piso, a privativa de liberdade comporta substituição por duas
restritivas de direitos. Atendidos os requisitos do artigo 44 do CP, a benesse
mostra-se, no caso, socialmente recomendável.
Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, fundado no princípio
da individualização da pena, declarou, incidentalmente, no HC no 97.256/RS, a
inconstitucionalidade da disposição final dos artigos 44 e 33, § 4o, da Lei 11.343/06,
que veda a conversão da privativa em restritiva de direitos.
Com efeito, a rigidez imposta pela Lei no 11.343/06 fere,
frontalmente, os preceitos constitucionais que garantem, de um lado, o direito do
indivíduo à pena justa e, de outro, asseguram, ao próprio Poder Judiciário, o
exercício jurisdicional da individualização da pena.
Os fundamentos invocados pelo Ministro Carlos Ayres Brito, no
julgamento do mencionado HC no 97.256, e reiterados em julgados subsequentes,
evidenciam o acerto da solução ali destinada.
Viabilizou-se, com tal decisum, o pleno exercício da função
judicante, especificamente no que tange o justo apenamento, não mais se vendo,
enfim, o Julgador impossibilitado de impor a sanção adequada ao caso concreto.
No universo de perversidade e desesperança alimentado pelo
tráfico, há casos singulares que a pena alternativa de prestação de serviços à
comunidade em geral se revela mais eficiente na repressão e prevenção da
criminalidade. São aqueles nos quais as circunstâncias do fato como a pequena
quantidade de entorpecente e, principalmente, as condições pessoais do agente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002506-83.2018.8.26.0400 -Voto no
6
muitas vezes primário e de bons antecedentes, inclusive com trabalho lícito ou
ainda na fase estudantil , não evidenciam a periculosidade que o cárcere procura
conter como medida extremada de proteção social.
Nem todo delito de tráfico traz, ínsita, a gravidade ou potencial
ofensivo que justifique o encarceramento do seu autor. Essa é uma verdade nem
sempre admitida.
Impõe-se, assim, quando cabível e “socialmente recomendável”
para não fugir à literalidade do artigo 44, § 3o, do CP , resposta punitiva
alternativa à prisão, verdadeira sanção pedagógica, considerada, porque não, a
baixa periculosidade, a prematuridade do indivíduo ou, mesmo, a revelada
potencialidade de se reintegrar à coletividade. Busca-se, enfim, a regeneração
individual, sem descurar-se da retribuição estatal, mas evitando-se o cárcere, lugar
que deve ser reservado a hipóteses em que a periculosidade suplanta a esperança
ou a mera expectativa de ressocialização, ainda lembre-se um dos fins da
reprimenda penal.
Substituo, pois, a privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, na forma do artigo 44, § 2o, parte final, do CP, consistentes, a primeira, na
prestação de serviços a comunidade ou a entidade pública, indicando, o Juízo das
Execuções, tanto o destinatário, como a espécie de serviço a ser prestado pelo
tempo da pena substituída 1 ano e 8 meses de reclusão; e a segunda, no
pagamento de prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, a entidade
pública ou privada com destinação social, também indicada por ocasião da
execução.
Substituo, também, devido ao quantum fixado e à presença de
circunstâncias judiciais favoráveis, o regime fechado pelo aberto.
4. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao apelo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002506-83.2018.8.26.0400 -Voto no
7
TIAGO GONÇALVES PIRES para fixar suas penas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, e substituir a privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços
à comunidade e prestação pecuniária, bem como o regime fechado pelo aberto,
nos termos acima estabelecidos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator